Tribunal: TRE-PR
Processo: 0600590-59.2020.6.16.0199
Classe: Acórdão eleitoral
Relator(a): RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ EUZEBIO DE SOUZA VEREADOR
Órgão julgador: RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ EUZEBIO DE SOUZA VEREADOR
Órgão colegiado: Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
Data de julgamento: 2021-08-17
Data de publicação: 2021-08-17

Inteiro teor:
19/08/2021
Número: 0600590-59.2020.6.16.0199

Classe: RECURSO ELEITORAL
Órgão julgador colegiado: Colegiado do Tribunal Regional Eleitoral
Órgão julgador: Relatoria Dr. Roberto Ribas Tavarnaro
Última distribuição : 11/05/2021
Processo referência: 0600615-72.2020.6.16.0199
Assuntos: Prestação de Contas - De Candidato, Cargo - Vereador, Contas - Desaprovação/Rejeição
das Contas
Objeto do processo: Da decisão proferida nos autos de Prestação de Contas Eleitorais nº 0600590-
59.2020.6.16.0199 que, com amparo no artigo 30, inciso III, da Lei 9.504/97 e artigo 74, inciso III, da
Resolução 23.607/2019-TSE, rejeitou a prestação de contas do candidato Luiz Euzébio de Souza,
relativa à campanha eleitoral de 2020, e determinou o recolhimento do valor de R$ 380,72 (trezentos
e oitenta reais e setenta e dois centavos), ao Tesouro Nacional, com incidência de juros e correção
monetária, desde o dia 04/11/2020 no prazo de 5 (cinco) dias do trânsito em julgado desta decisão,
dispensada nova intimação para cumprimento. (Prestação de Contas Eleitorais, relativas às
Eleições Municipais de 2020, apresentada por Luiz Euzébio de Souza, que concorreu ao cargo de
Vereador pelo partido Progressistas - PP, no município de São José dos Pinhais/PR, desaprovadas
porque o requerente não cumpriu requisito expressamente previsto na legislação eleitoral, no caso,
doação estimável em dinheiro sem a comprovação de que constitui produto do serviço do doador,
de modo a permitir que a movimentação financeira seja transparente e de acordo com as regras
legais. Com efeito, o art. 14, da Resolução TSE nº 23.607/2019, impõe, necessariamente, de que os
recursos financeiros para pagamento de gastos eleitorais transitem pelas contas específicas, sob
pena de inobservância de requisito material indispensável, que conduz à rejeição das contas. No
entanto, ainda que a omissão de gastos não fosse motivo suficiente para, por si só, ensejar a
rejeição das contas, também não seria possível aprová-las no caso dos autos. Isso, porque,
conforme parecer técnico, o candidato: a) - realizou uma TED (ID 84726093) em favor de Mateus
Gurgacz, no valor de R$ 500,00, no dia 30/10/2020, que corresponde a 100% do total de despesas
realizadas na campanha (R$500,00); b)- não houve o saneamento da omissão relativa à despesa de
R$ 350,47 - Nota Fiscal n.23805338, e de R$ 530,25 - Nota Fiscal n. 24745272, ambas do Fornecedor
Facebook Serviços Online do Brasil Ltda, uma vez que no documento ID 84726077 consta o valor
de R$ 500,00, com respectivo anexo (comprovante de pagamento de boleto), no mesmo valor, com
CNPJ do sacador13.347.016/0001-17, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais de R$
380,72 (trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) e infringindo o que dispõe o art. 53, I, g,
da Resolução TSE n. 23.607/2019;- c) houve menção da juntada do Extrato da Prestação de Contas
Final Retificadora, mas não foi apresentada a mídia retificadora em cartório para validação no
sistema SPCEWEB). RE9
Segredo de justiça? NÃO
Justiça gratuita? NÃO
Pedido de liminar ou antecipação de tutela? NÃO

Tribunal Regional Eleitoral do Paraná
PJe - Processo Judicial Eletrônico
Partes
Procurador/Terceiro vinculado
ELEICAO 2020 LUIZ EUZEBIO DE SOUZA VEREADOR
(RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)

LUIZ EUZEBIO DE SOUZA (RECORRENTE)
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES (ADVOGADO)
ISA YUKARI IMAY (ADVOGADO)
JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS
PINHAIS PR (RECORRIDO)
Procurador Regional Eleitoral1 (FISCAL DA LEI)
Documentos
Id.
Data da
Assinatura
Documento
Tipo
41780
466
19/08/2021 07:44 Acórdão
Acórdão

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

ACÓRDÃO N.º 59.498

RECURSO ELEITORAL 0600590-59.2020.6.16.0199 – São José dos Pinhais – PARANÁ
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
Relator:
RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ EUZEBIO DE SOUZA VEREADOR
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
RECORRENTE: LUIZ EUZEBIO DE SOUZA
- OAB/PR0042383
ADVOGADO: ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES
- OAB/PR0049037
ADVOGADO: ISA YUKARI IMAY
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
FISCAL DA LEI: Procurador Regional Eleitoral1

EMENTA - ELEIÇÕES 2020. RECURSO
ELEITORAL.
PRESTAÇÃO
DE
CONTAS. CANDIDATO. OMISSÃO DE
DESPESA.
IRREGULARIDADES
NO
PAGAMENTO DE GASTOS COM O
FACEBOOK. BOLETO EMITIDO EM
VALOR INFERIOR AO CONSTANTE
NAS NOTAS FISCAIS. REGISTRO DA
DIFERENÇA
COMO
DOAÇÃO
ESTIMÁVEL EM DINHEIRO. NÃO
COMPROVAÇÃO DE QUE O SERVIÇO
ESTIMÁVEL
DOADO
CONSTITUI
PRODUTO DO SERVIÇO DO DOADOR.
ART. 25 DA RES.-TSE Nº 23.607/2019.
PREJUÍZO
À
ATIVIDADE
FISCALIZATÓRIA. DESPROVIMENTO.
1. A omissão de gasto de campanha é, em
princípio, falha de natureza grave, na
medida em que pode encobrir algumas
ilicitudes, como a extrapolação do limite de
gastos e a arrecadação de verba sem a
devida transparência.
Num. 41780466 - Pág. 1
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907444645000000040779092
Número do documento: 21081907444645000000040779092

2. No caso, o valor do boleto pago é inferior
aos constantes das notas fiscais emitidas
pelo Facebook e a diferença foi registrada
pelo prestador como doação estimável em
dinheiro realizada por terceiro, pessoa
natural.
3.
Considera-se
irregular
a
doação
estimável em dinheiro quando não há

comprovação de que o serviço estimável
doado constitui produto do serviço do
doador
(art.
25
da
Res.-TSE
nº
23.607/2019), não sendo possível, dessa
forma, verificar efetivamente por quem foi
pago o valor omisso, prejudicando a
confiabilidade das contas.
4. Recurso conhecido e desprovido.

DECISÃO
A unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no merito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Curitiba, 17/08/2021
ROBERTO RIBAS TAVARNARO
RELATOR(A)

RELATÓRIO
Trata-se, na origem, de Prestação de Contas apresentada por LUIZ EUZÉBIO DE
, filiado ao
candidato ao cargo de vereador nas eleições de 2020 (id.32600966).
SOUZA
PP,
O candidato obteve 203 votos na eleição (eleito suplente).
Os recursos utilizados na campanha totalizaram R$ 880,72, sendo R$ 380,72
provenientes de recursos estimáveis em dinheiro e R$ 500,00 de pessoa física (id. 32605466).
No parecer conclusivo (id.32607116), foram apontadas as seguintes
irregularidades: i) existência de omissões relativas às despesas constantes da prestação de
contas em exame e aquelas constantes da base de dados da Justiça Eleitoral, obtidas
mediante circularização e/ou informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas
fiscais eletrônicas; e ii) inconsistência em relação ao recebimento de doação estimável em
dinheiro no valor de R$ 380,72 – doação efetivada por
.
MATEUS GURGACZ
O juízo de origem desaprovou as contas apresentadas e determinou o
recolhimento de R$ 380,72 (trezentos e oitenta reais e setenta e dois centavos) ao Tesouro
Nacional (id. 32607266).
Num. 41780466 - Pág. 2
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907444645000000040779092
Número do documento: 21081907444645000000040779092

Diante da decisão, o candidato interpôs este Recurso Eleitoral (id. 32607716),
apresentando os seguintes argumentos: i) que o valor referente a R$ 380,72 foi custeado pelo
doador indicado, sendo a nota fiscal emitida erroneamente em nome do eleitor/doador com o
CNPJ do candidato, motivo pelo qual emitiu-se um recibo ao doador no importe de R$ 380,72;
e ii) considerando os decretos municipais/estaduais que determinaram
, realizou a
lockdown
juntada da mídia retificadora da prestação de contas no PJE. Ao final, requer que seja dado
provimento ao Recurso para aprovar as contas de campanha.
A
manifestou-se pelo conhecimento e
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL
desprovimento do Recurso Eleitoral (id.34923266).
Os autos foram encaminhados ao setor técnico, que emitiu parecer (id.35411816)
A
em nova manifestação, reiterou o
PROCURADORIA REGIONAL ELEITORAL,
parecer anteriormente apresentado (id.36062066).
É o relatório.
VOTO
O recorrente requereu que sejam considerados como prova os documentos
II.i -
que acompanham o Recurso (id 32310366).
No que concerne à pretensão de juntada de documentos na fase recursal, a
jurisprudência consolidada do
é no sentido de que "
TRIBUNAL SUPERIOR ELEITORAL
a
partir da edição da Lei 12.034/09, o processo de Prestação de Contas passou a ter caráter
jurisdicional. Não praticado o ato no momento processual próprio, ocorre a preclusão, em
" (REspE nº 060408229, Acórdão, rel. Min.
respeito à segurança das relações jurídicas
SERGIO
, DJe 05/12/2019).
SILVEIRA BANHOS
Em que pese o encaminhamento dos autos ao Setor Técnico em virtude da
juntada de novos documentos, salienta-se que, na Sessão de Julgamento do dia 26/05/2021,
nos autos de RE nº 0600401-81.2020.6.16.0199, de relatoria do Des
,
. FERNANDO QUADROS
esta Corte Eleitoral, alinhando-se ao entendimento firmado pelo TSE, deliberou que não serão
aceitos documentos apresentados intempestivamente, motivo pelo qual deixo de analisá-los.
O juízo de origem, na sentença, entendeu que o prestador não comprovou
II.ii -
que a doação estimável em dinheiro recebida, relativa ao pagamento de despesa de
impulsionamento de conteúdos na internet perante o fornecedor Facebook, no valor de R$
380,72, constitui produto do serviço do doador.
A respeito das doações estimáveis em dinheiro, o art. 25 da Res.-TSE nº
23.607/2019 assim dispõe:
Art. 25. Os bens e/ou serviços estimáveis em dinheiro doados por pessoas
físicas devem constituir produto de seu próprio serviço, de suas atividades
econômicas e, no caso dos bens, devem integrar seu patrimônio.
Num. 41780466 - Pág. 3
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907444645000000040779092
Número do documento: 21081907444645000000040779092

Em relação às despesas com o Facebook, no relatório preliminar (id. 32604366)
foi apontado que foi identificada omissão relativa a despesa apontada na prestação de contas e
aquela constante da base de dados da Justiça Eleitoral, obtida mediante circularização e/ou
informações voluntárias de campanha e/ou confronto com notas fiscais eletrônicas de gastos
eleitorais, revelando indícios de omissão de gastos eleitorais, infringindo o que dispõe o art. 53,
I, g, da Resolução TSE n. 23.607/2019, que tem a seguinte redação:
Art. 53. Ressalvado o disposto no art. 62 desta Resolução, a prestação de
contas, ainda que não haja movimentação de recursos financeiros ou estimáveis
em dinheiro, deve ser composta:
I – pelas seguintes informações:
[...]
g) receitas e despesas especificadas;
[...]
A omissão de gasto de campanha é falha de natureza grave, na medida em que
pode encobrir algumas ilicitudes, como a extrapolação do limite de gastos e a arrecadação de
verba sem a devida transparência. De conseguinte, pode impedir ou, ao menos, dificultar o
trabalho da Justiça Eleitoral na fiscalização da campanha do candidato.
Conforme ensina
, “a omissão – total ou parcial – de dados
JOSÉ JAIRO GOMES
na prestação de contas denota desinteresse do candidato ou partido em submeter-se ao
controle jurídico-contábil, em revelar a origem e o destino exatos dado aos valores arrecadados
e empregados na campanha. A falta de transparência faz brotar a presunção de que a
campanha se desenvolveu por caminhos escusos, inconfessáveis, incompatíveis com os
princípios que informam o Estado Democrático de Direito; induz a crença de que os autos de
prestação de contas não passam de peça ficcional, longe, pois, de espelhar a realidade”
(Direito Eleitoral, 14ª ed., Atlas, cap. 15.2.4).
No caso em exame, os dados apresentados são os seguintes ((id. 32604366):
As notas fiscais omitidas indicam que houve irregularidades nas despesas
realizadas com impulsionamento de conteúdos na internet com o fornecedor Facebook.
Num. 41780466 - Pág. 4
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907444645000000040779092
Número do documento: 21081907444645000000040779092

Com efeito, o prestador pagou um boleto ao Facebook (Ayden BR Ltda.) no valor
de R$ 500,00, conforme se verifica no id. 32606416.
Outrossim, tem-se que foi pago ao Facebook boleto emitido por ocasião da
contratação de impulsionamento nas redes sociais, no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais)
que, ao final, apurou consumo do valor total de R$ 880,72 (oitocentos e oitenta reais e setenta
e dois centavos), resultante da soma das Notas Fiscais emitidas nos valores de R$ 350,47
(trezentos e cinquenta reais e quarenta e sete centavos) e R$ 530,25 (quinhentos e trinta reais
e vinte e cinco centavos).
A diferença de R$ 380,72 entre o valor das notas fiscais emitidas (R$ 880,72) e o
do boleto (R$ 500,00), que deveria ter sido quitada com recursos da conta bancária do
prestador, foi registrada como doação estimável em dinheiro, que teria como doador MATEUS
. Todavia, não há comprovação de que o serviço doado constitui produto do serviço
GURGACZ
do doador. Confira-se o registro (id. 32606416):
Num. 41780466 - Pág. 5
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907444645000000040779092
Número do documento: 21081907444645000000040779092

Anote-se que, conforme apontado no parecer técnico de id. 35411816, o registro
de doação estimável em dinheiro de despesa que deveria ter sido paga com recursos da conta
bancária pode caracterizar indício de recebimento de recurso de origem não identificada
(RONI), nos termos dos arts. 21, § 3º e 32 da Res.-TSE n.º 23.607/2019.
Ademais, a irregularidade, no montante de R$ 380,72, representa
aproximadamente 43,23% dos recursos da campanha (R$ 880,72), o que revela falha de
natureza grave e inviabiliza a aplicação dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.
Afinal, não sendo possível verificar efetivamente por quem foi pago o valor omitido, resta
prejudicada a confiabilidade das contas.
Assim, correta a sentença ao desaprovar as contas e determinar o recolhimento
do numerário pago com recursos de origem não identificada ao Tesouro Nacional, nos termos
do art. 32,
e § 1º, VI da Res.-TSE 23.607/2019.
caput
CONCLUSÃO
Por todo o exposto, voto pelo conhecimento e desprovimento do Recurso
Eleitoral, para o fim de manter hígida a sentença de primeiro grau que desaprovou as contas
relativas às eleições de 2020 apresentadas por
.
LUIZ EUZÉBIO DE SOUZA
– relator
ROBERTO RIBAS TAVARNARO

EXTRATO DA ATA
RECURSO ELEITORAL (11548) Nº 0600590-59.2020.6.16.0199 - São José dos Pinhais - PARANÁ -
RELATOR: DR. ROBERTO RIBAS TAVARNARO - RECORRENTE: ELEICAO 2020 LUIZ
EUZEBIO DE SOUZA VEREADOR, LUIZ EUZEBIO DE SOUZA - Advogados do(a) RECORRENTE:
ANA CAROLINA DE FIGUEIREDO BORGES - PR0042383, ISA YUKARI IMAY - PR0049037 -
RECORRIDO: JUÍZO DA 199ª ZONA ELEITORAL DE SÃO JOSÉ DOS PINHAIS PR
DECISÃO
À unanimidade de votos, a Corte conheceu do recurso, e, no mérito, negou-lhe provimento, nos
termos do voto do Relator.
Num. 41780466 - Pág. 6
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907444645000000040779092
Número do documento: 21081907444645000000040779092

Presidência do Excelentíssimo Senhor Desembargador Tito Campos de Paula. Participaram do
julgamento os Eminentes Julgadores: Desembargador Vitor Roberto Silva, Thiago Paiva dos
Santos, Roberto Ribas Tavarnaro, Rodrigo Otávio Rodrigues Gomes do Amaral, Flavia da
Costa Viana e Desembargador Federal Luiz Fernando Wowk Penteado. Presente a
Procuradora Regional Eleitoral, Eloísa Helena Machado.
SESSÃO DE 17.08.2021.
Num. 41780466 - Pág. 7
Assinado eletronicamente por: ROBERTO RIBAS TAVARNARO - 19/08/2021 07:44:47
https://pje.tre-pr.jus.br:8443/pje-web/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam?x=21081907444645000000040779092
Número do documento: 21081907444645000000040779092